Tribunal: TJES
Processo: 5001692-32.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001692-32.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA ALVES BECHARA
RECORRIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA DA UNIMED-RIO PARA UNIMED-FERJ SEM CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIFICULDADE DE CONTATO, NEGATIVA DE COBERTURA E DESASSISTÊNCIA MÉDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que condenou solidariamente as rés (UNIMED-RIO e UNIMED-FERJ) à restituição de R$ 773,50 a título de danos materiais, determinando o cumprimento integral do contrato, mas que deixou de reconhecer a ocorrência de danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a ocorrência de dano moral decorrente da falha na prestação de serviço essencial de saúde, em razão da transferência de carteira sem anuência da beneficiária, e a adequação do
quantum
indenizatório pleiteado.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Relação de consumo evidenciada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, VI e 14 do CDC). Responsabilidade objetiva das operadoras de saúde.
04. A transferência da carteira de beneficiários da UNIMED-RIO para a UNIMED-FERJ, embora formalmente autorizada pela ANS (RN nº 112/2005), não exime as operadoras do dever de assegurar a continuidade e regularidade da cobertura assistencial.
05. Conjunto probatório demonstra falha substancial na prestação do serviço, caracterizada por dificuldade de contato com a operadora, negativas de cobertura e necessidade de custeio particular de consultas e exames, mesmo após o ajuizamento da ação.
06. A desassistência médica, especialmente em situação de urgência e envolvendo dependente adolescente, configura violação à boa-fé objetiva e aos direitos da personalidade, ultrapassando o mero aborrecimento. Dano moral
in re ipsa
configurado.
07. Indenização fixada em R$ 6.000,00, valor que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar solidariamente as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, mantidos os demais termos da sentença.
09. Tese de julgamento:
“1. A transferência de carteira de beneficiários de plano de saúde sem consentimento do consumidor impõe às operadoras o dever de garantir a continuidade e integralidade do atendimento contratado.
2. A negativa ou restrição indevida de cobertura em serviço essencial de saúde caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, fixada conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, 14 e 20; Lei nº 9.099/1995, art. 46; RN ANS nº 112/2005; CC, art. 186.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5001692-32.2024.8.08.0026

RECORRENTE:
MARCELA ALVES BECHARA

RECORRIDAS:
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA DA UNIMED-RIO PARA UNIMED-FERJ SEM CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIFICULDADE DE CONTATO, NEGATIVA DE COBERTURA E DESASSISTÊNCIA MÉDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que condenou solidariamente as rés (UNIMED-RIO e UNIMED-FERJ) à restituição de R$ 773,50 a título de danos materiais, determinando o cumprimento integral do contrato, mas que deixou de reconhecer a ocorrência de danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a ocorrência de dano moral decorrente da falha na prestação de serviço essencial de saúde, em razão da transferência de carteira sem anuência da beneficiária, e a adequação do
quantum
indenizatório pleiteado.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Relação de consumo evidenciada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, VI e 14 do CDC). Responsabilidade objetiva das operadoras de saúde.
04. A transferência da carteira de beneficiários da UNIMED-RIO para a UNIMED-FERJ, embora formalmente autorizada pela ANS (RN nº 112/2005), não exime as operadoras do dever de assegurar a continuidade e regularidade da cobertura assistencial.
05. Conjunto probatório demonstra falha substancial na prestação do serviço, caracterizada por dificuldade de contato com a operadora, negativas de cobertura e necessidade de custeio particular de consultas e exames, mesmo após o ajuizamento da ação.
06. A desassistência médica, especialmente em situação de urgência e envolvendo dependente adolescente, configura violação à boa-fé objetiva e aos direitos da personalidade, ultrapassando o mero aborrecimento. Dano moral
in re ipsa
configurado.
07. Indenização fixada em R$ 6.000,00, valor que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar solidariamente as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, mantidos os demais termos da sentença.
09. Tese de julgamento:
“1. A transferência de carteira de beneficiários de plano de saúde sem consentimento do consumidor impõe às operadoras o dever de garantir a continuidade e integralidade do atendimento contratado.
2. A negativa ou restrição indevida de cobertura em serviço essencial de saúde caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, fixada conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, 14 e 20; Lei nº 9.099/1995, art. 46; RN ANS nº 112/2005; CC, art. 186.

RELATÓRIO

A autora, ora recorrente, narrou em sua petição inicial ser usuária de um plano de saúde nacional da Unimed-RIO e que o seu plano foi transferido para a Unimed-Ferj sem o seu consentimento. Após essa transferência, começou a enfrentar diversas dificuldades, como longos períodos de espera em chamadas telefônicas para a Unimed, que frequentemente eram desligadas sem qualquer resolução, bem como negativa de cobertura para serviços médicos necessários.

Diante disso, requereu a condenação das rés ao pagamento de indenização de danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 13014684) dispôs que:

“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, ACOLHO em parte os pedidos autorais para CONDENAR as Requeridas, solidariamente, a restituírem, de forma simples, a título de dano material, o montante de R$773,50, com juros e correção monetária a partir do desembolso;

DETERMINAR que a requerida cumpra integralmente as obrigações assumidas no contrato, proporcionando à autora todos os procedimentos médicos e exames laboratoriais a que esta faz jus, nos termos contratados, sob pena de incidência de multa diária.

Via de consequência, julgo extinta a fase de conhecimento do presente feito.”

Inconformada, a recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 13014686),
pugnando exclusivamente pela reforma da sentença para que as recorridas sejam condenadas ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sustenta que os aborrecimentos sofridos ultrapassaram o mero dissabor e que a condenação possui um necessário caráter punitivo.

As recorridas apresentaram contrarrazões (Ids 13014691), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia cinge-se à presença de dano moral na conduta das recorridas, que falharam reiteradamente na prestação de serviço de saúde, essencial à vida.

Conforme corretamente estabelecido na sentença, a relação jurídica é de consumo e rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo as recorridas solidariamente responsáveis pelos danos causados (art. 14 do CDC). O cenário de crise na UNIMED RIO e a subsequente transferência para a UNIMED FERJ, embora formalmente regulamentadas pela ANS (RN 112/2005), exigia das cessionárias (UNIMED RIO e, posteriormente, UNIMED FERJ) a máxima diligência para garantir a continuidade ininterrupta do atendimento aos beneficiários.

O arcabouço probatório demonstra irrefutavelmente que houve uma falha substancial no serviço, manifestada em: a) dificuldade de contato e obtenção de informações/autorizações (Id 13014127), gerando insegurança; b) necessidade de custeio particular de exames e consultas (dano material reconhecido em R$ 773,50 pela sentença e novos comprovantes nos autos); c) persistência da desassistência e de restrições administrativas na rede de intercâmbio, mesmo após a assunção da carteira pela UNIMED FERJ e o ajuizamento da ação (Id 14325353 – “INTERCÂMBIO INDISPONÍVEL / RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA”); e d) a especial vulnerabilidade da recorrente, que buscava auxílio para sua filha adolescente, exigindo urgência e eficácia que foram negadas pelo sistema.

A alegação das recorridas de que se trata de mero dissabor ou exercício regular de direito não se sustenta diante da natureza essencial do bem tutelado (saúde). O contrato de plano de saúde possui finalidade social intrínseca, voltada a resguardar a vida e a incolumidade física do consumidor. Interromper ou dificultar o acesso a esse serviço, forçando a beneficiária a recorrer, por conta própria e com parcos recursos (comprovada hipossuficiência), à rede particular, e, ainda, submetê-la a uma via desgastante de tentativas de contato e judicialização, constitui grave agressão aos direitos da personalidade.

A injusta recusa de cobertura de atendimento ou a criação de obstáculos operacionais, quando o beneficiário necessita de forma premente de assistência médica (ou, no caso, de sua dependente), é ato que viola a boa-fé objetiva e acarreta a presunção do dano moral (
in re ipsa
). O sofrimento, a ansiedade e a incerteza gerados pela desassistência em saúde superam em muito os aborrecimentos triviais do cotidiano e justificam a reparação extrapatrimonial.

Frente ao quadro de desorganização provocado pela migração de carteira e a reiteração da conduta de não garantir o serviço (demonstrada pela necessidade de novos gastos reportados em recurso), a pretensão indenizatória merece ser acolhida.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais, quais sejam: gravidade do dano; grau de culpa do ofensor; capacidade econômica da vítima; e capacidade econômica do ofensor.

Assim, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo como devida a condenação das empresas recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da recorrente, no patamar de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir da citação e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente pela taxa SELIC (sem deduções), mantendo incólumes os demais termos da r. sentença.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)